Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-11.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada contra concessionária de serviço público de OPERAÇÃO E manutenção de rodovia em razão de acidente ocorrido por alegada má conservação da via - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DAS 1a A 13a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, INC. I.7, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada contra concessionária de serviço público de OPERAÇÃO E manutenção de rodovia em razão de acidente ocorrido por alegada má conservação da via - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DAS 1a A 13a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, INC. I.7, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação no 1000482-11.2018.8.26.0224 voto no 13707 - FL
Registro: 2020.0000402678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000482-11.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RONALDO
GONÇALVES DA SILVA, é apelado CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES
S/A - CART.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram o recurso e suscitaram conflito
negativo de competência. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação no 1000482-11.2018.8.26.0224 voto no 13707 - FL
VOTO No 13707
APELAÇÃO No 1000482-11.2018.8.26.0224
APELANTE: RONALDO GONÇALVES DA SILVA
APELADA: CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ (A): MAURO CIVOLANI FORLIN
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
DE
OPERAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
RODOVIA EM RAZÃO DE ACIDENTE OCORRIDO POR
ALEGADA MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA - MATÉRIA
AFETA À COMPETÊNCIA DAS 1a A 13a CÂMARAS DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO
ART. 3o, INC. I.7, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
SUSCITADO
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA
AO
ÓRGÃO
COLEGIADO COMPETENTE.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 219/225) interposto
contra a r. sentença de fls. 210/216 que, em ação de indenização por danos
materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, atualizado pela tabela prática do TJSP
desde a data do proferimento da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a
partir do trânsito em julgado, observada a gratuidade.
Apela o autor aduzindo, em síntese, que foi vítima de
acidente automobilístico causado por lâminas de água na pista, colidindo
contra a proteção lateral metálica de rodagem, gerando prejuízos materiais de
R$ 4.720,41 e danos morais estimados em R$ 15.000,00. Sustenta que por
força da responsabilidade objetiva, a concessionária possui a obrigação de
ressarci-lo. Afirma que a testemunha ouvida via carta precatória em nada
acrescentou ao feito, informando procedimentos que não demonstram a alega
situação da rodovia. Alega que a recorrida, em que pese admitir possuir
registros de inspeção, manutenção e ocorrências, não acosta aos autos, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação no 1000482-11.2018.8.26.0224 voto no 13707 - FL
provas imprescindíveis para sustentar suas alegações. Pugna pela reforma da
r. sentença a fim de que a ação seja julgada procedente e, ainda, que a ré seja
compelida a arcar com o pagamento da sucumbência a ser fixada em 20% do
valor da condenação.
Contrarrazões as fls. 229/239.
Inicialmente, os autos foram distribuídos à 9a Câmara de
Direito Público que, por Acórdão relatado pelo Eminente Desembargador
OSWALDO LUIZ PALU, não conheceu do recurso (fls. 244/248), o qual
foi redistribuído para esta 28a Câmara de Direito Privado (fls. 251).
Houve oposição à realização do julgamento virtual (fls.
253).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
conhecimento por esta Câmara.
Com efeito, dispõe o artigo 3o, I.7, da Resolução no
623/2013 que:
“Artigo 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é
constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
assim distribuídas: I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias: (...) I.7
“Ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público,
que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto
no item III.15 do art. 5o desta Resolução”. Sic
No caso sub judice, o requerente ingressou em juízo
pretendendo a reparação dos danos sofridos em razão de ter sofrido acidente
automobilístico em ocasião de chuva torrencial, por alegada má conservação
de rodovia operada e conservada por empresa concessionária de serviço
público.
Assim, a demanda versa sobre eventual responsabilidade
civil objetiva da requerida e não de acidente entre veículos propriamente dito.
Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal:
Competência recursal. Ação de reparação de danos. Acidente de veículo.
Aquaplanagem. Pleito baseado na alegação de omissão da concessionária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação no 1000482-11.2018.8.26.0224 voto no 13707 - FL
com relação à prestação do serviço público referente à conservação da
via. Decisões reiteradas do Colendo Órgão Especial, reconhecendo a
competência da Seção de Direito Público, para exame de ações
semelhantes. Conflito de competência suscitado. Apelo não conhecido.
(Apelação
Cível
1001975-78.2017.8.26.0120;
Relator
(a):
RUY
COPPOLA; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;Data do
Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Apelação Cível - Ação de
indenização por danos morais e materiais - Acidente de trânsito - Objeto
na pista de rolamento de rodovia - Responsabilidade civil objetiva da
concessionária - Falta de manutenção e fiscalização da via - Aplicação do
art. 3o, I, I.7, 'b', da Resolução TJSP no 623/2013 - Conflito conhecido e
provido para determinar o retorno dos autos à C. 9a Câmara de Direito
Público” (Conflito de competência cível 0036407-44.2019.8.26.0000 - Rel.
Des. CARLOS BUENO - Órgão Especial - j. 06/11/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Discussão acerca de acidente
automotivo ocasionado por má sinalização de rodovia administrada por
concessionária de serviços públicos. Artigo 3o, inciso I.7, alínea b, da
Resolução no 623/13 deste C. Órgão Especial, que estabelece a
competência da Seção de Direito Público para conhecer e julgar os
recursos que versem responsabilidade extracontratual do Estado,
compreendida a decorrente de atos ilícitos praticados por
concessionárias e permissionárias de serviço público. Reconhecida a
competência da E. 9a Câmara de Direito Público, suscitante. Conflito
acolhido (Conflito de competência cível 0040531-70.2019.8.26.0000 - Rel.
Des. GERALDO WOHLERS - Órgão Julgador - j. 29/10/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente em razão de falha na manutenção e conservação de
via pública. Responsabilidade atribuída à concessionária de serviços
públicos. Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos
termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê
a competência da Seção de Direito Público para 'Ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público,
que digam respeito à prestação de serviço público'. Precedentes. Conflito
procedente. Competência da 2a Câmara de Direito Público” (Conflito de
competência cível 0041090-27.2019.8.26.0000 - Rel. Des. FERREIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação no 1000482-11.2018.8.26.0224 voto no 13707 - FL
RODRIGUES - Órgão Especial - j. 22/10/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 'Ação de ressarcimento de valores
c.c. indenização por danos materiais e morais' objetivando a condenação
da Concessionária - Causa de pedir fundada em que veículo da
postulante transitava por rodovia e surpreendido seu condutor por
'grande quantidade de água na pista', vindo a 'rodar na pista e a parar
de funcionar', sendo invadido por grande quantidade de água, que
encharcou seus ocupantes até a cintura - Afirmação de ausência de
sinalização ou iluminação alertando sobre os riscos de água na pista, e de
possível aquaplanagem, evento narrado como comum no local em dias de
chuva - Causa petendi fundada na responsabilidade civil do Estado,
decorrente da inadequada prestação de serviço público pela
concessionária - Matéria que não se insere no disposto no art. 5o, III.15,
da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de
Direito Privado ('Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviço de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além
da que cuida o parágrafo primeiro'), mas no disposto no art. 3o, I.7, de
competência da seção de direito público ('Ações de responsabilidade civil
do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art.
951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às
respectivas
autarquias
e
fundações;
b.
extracontratuais
de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito
à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do
art. 5o desta Resolução') Competência da Seção de Direito Público
Jurisprudência do C. Órgão Especial. Conflito julgado procedente,
declarada competente a Câmara suscitante (2a Câmara de Direito
Público)” (Conflito de competência cível 0041109-33.2019.8.26.0000 -
Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI - Órgão Julgador - j. 06/11/2019).
Nesse contexto, a competência para apreciação deste
recurso é da Colenda 9a Câmara de Direito Público.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
suscito conflito de competência, com determinação de remessa ao Colendo
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação no 1000482-11.2018.8.26.0224 voto no 13707 - FL
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator